Tribunal: TJPA
Processo: 0010293-64.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010293-64.2017.8.14.0035

APELANTE: ADIOMAR SILVA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010293-64.2017.814.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
ARIOMAR SILVA DE FREITAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO SIMPLES.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DA PROLAÇÃODA SENTENÇA EM 04/09/2019, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (09/10/2024) QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Questão de Ordem CONHECIDA e PROVIDA, reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
da questão de ordem e
dar-lhe

provimento
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26/11/2024 e término no dia 03/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem interposta pela Defesa, em favor de
ADIOMAR SILVA DE FREITAS
, com o objetivo de reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal.

Sentença condenatória proferida no dia 04/09/2019.

Acórdão confirmando a condenação publicado no dia 07/10/2024.

No dia 22/10/2024, a
Defensoria Pública
ingressou com QUESTÃO DE ORDEM, relativa ao Acórdão de ID nº 22387445, alegando que houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inc. IV, do Código Penal. (fls. 247/249, ID nº 22798032).

Nesta instância superior
(fls. 251/253, ID nº 23046377), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
da presente Questão de Ordem para que seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 109, V, c/c art. 107, IV, do CP.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

A Questão de Ordem sob análise deve ser conhecida, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Conforme relatado, o objeto da presente questão consiste no

reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 155 do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (ID nº 12411025), datada no dia 04/09/2019, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO EXTINTIVO REGULADO PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA QUE NÃO EXCEDE A OITO ANOS. PRESCRIÇÃO QUE OCORRE EM DOZE ANOS, CONFORME ARTIGO 109, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 115 DO ESTATUTO REPRESSIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 04 DE MAIO DE 2016. AUTOS REMETIDOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGOSTO DE 2023. PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO
. I - A prescrição superveniente, intercorrente ou subsequente consiste na extinção da punibilidade do agente pela perda da pretensão punitiva do Estado, ante sua inércia, em razão do decurso do prazo legal. II - “A prescrição intercorrente, a exemplo da prescrição retroativa, leva em consideração a pena aplicada in concreto na sentença condenatória. As prescrições retroativa e intercorrente assemelham-se, com a diferença de que a retroativa se volta para o passado, isto é, para períodos anteriores à sentença, e a intercorrente dirige-se para o futuro, ou seja, para períodos posteriores à sentença condenatória recorrível. Assim, o prazo da prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente começa a correr a partir da sentença condenatória, até o trânsito em julgado para acusação e defesa” (In: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012). III - Tendo o decreto condenatório fixado a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, o lapso prescricional aplicável é o previsto no inciso III do artigo 109, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) anos. IV - Há que se considerar que o condenado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos – nascido em 01/06/1995 –, o que confere redução ao prazo de prescrição pela metade, em respeito ao artigo 115 do Código Penal. V – Considerando que a publicação da sentença data de 04.05.2016 e que os autos foram remetidos a este Tribunal em 17.08.2023 e conclusos para julgamento em 21.08.2023, há de ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.
(TJ-PR 0007121-73.2015.8.16.0021 Cascavel, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 02/10/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Conforme Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, não havendo recurso da acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença ou no acórdão. 2. De acordo com o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos prescricionais quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta). 3. Se, entre dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu o prazo prescricional, conforme redação dos artigos 109, VI, e 115, ambos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Declaratórios conhecidos e providos.
(TJ-DF 00013439520198070001 1892777, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (04/09/2019), bem como a publicação do Acórdão que confirmou a condenação (09/10/2024), e consequente o dia atual, ocorreram mais de 05 (cinco) anos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA PRESENTE QUESTÃO DE ORDEM E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a Prescrição
na modalidade intercorrente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 03/12/2024